Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INCABÍVEL. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios são subsidiários e sucessivos, de modo que, na ausência de um, passa-se à análise de outro. Como exceção, estabelece a Lei Processual a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.